Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. INDICAÇÃO POR EXTENSO DO DÉBITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Ação monitória consubstancia procedimento especial por meio do qual o credor exige do devedor pagamento de dinheiro ou entrega de coisa com base em prova escrita sem eficácia de título conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil. Finalidade da monitória é a formação de título executivo de forma ágil e simples.

2. “( ) erro material consiste em equívoco notório ou inexatidão, geralmente caracterizada pela involuntariedade, relacionada a aspectos objetivos, como ausência de palavras, erro de digitação, dentre outros. 5. Considerando-se os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem na sentença, a inclusão de data diversa no dispositivo configura mero erro material, passível de correção mesmo após o trânsito em julgado. 6. Recurso conhecido parcialmente e provido.” (TJDFT. Acórdão n. 1301165, APC n. 07373588820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível. Data de julgamento: 11/11/2020, publicado no Dje em 24/11/2020). 2.1. Na hipótese, apesar de o magistrado de origem ter julgado totalmente procedente o pedido monitório, constata-se mero erro material no que tange à digitação do valor, por extenso, do débito constante da sentença, sendo aquele passível de correção.

3. Recurso conhecido e provido.